Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713957-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por KNAUF DO BRASIL LTDA, que julgou procedente o pedido “para declarar a inexigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte autora a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022; e para declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade do DIFAL, a partir de 01.01.2022, nos termos da fundamentação. “ A controvérsia versada nos autos diz respeito à possibilidade de a LC 190/2022 produzir efeitos no exercício de 2022, ou se a exação somente poderia ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte (2023). Observa-se que a questão está sendo analisada em sede de controle concentrado, em razão de diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (ADI’S 7078, 7066 e 7070). Diante do fato de que relator – Ministro Alexandre de Moraes – adotou o rito abreviado para o julgamento em definitivo das ações, é se presumir que em breve a Suprema Corte se posicionará acerca do tema. Assim sendo, até mesmo para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, é recomendável sobrestar o andamento do processo, a fim de se aguardar, por um prazo razoável, o pronunciamento da Excelsa Corte. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do trâmite do processo pelo prazo de 90 (noventa dias), ou até que sobrevenha o desfecho das referidas ações, o que deve ser certificado pela Secretaria. Decorrido o prazo, retornem conclusos para a adoção das providências pertinentes. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator